Tribunal: TJES
Processo: 5005709-65.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005709-65.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIEL DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005709-65.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: GABRIEL DOS SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. FATURA PAGA COM ATRASO, MAS ANTES DA INSERÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO OCORREU APÓS A QUITAÇÃO E BAIXA NO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual o autor alega ter sido indevidamente negativado em 04/05/2025 por uma fatura com vencimento em 24/03/2025, a qual já havia sido quitada em 30/04/2025.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, fundamentando que, embora o pagamento tenha sido realizado com atraso, este precedeu a data da efetiva negativação, tornando-a indevida.

3. Recurso interposto pela concessionária ré sustentando a legalidade da conduta. Alega que a negativação foi enviada em 17/04/2025, antes do pagamento, e que agiu em exercício regular de direito face à inadimplência pretérita. Pugna pela improcedência ou redução do quantum indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. Compulsando os autos, verifica-se que o autor quitou a fatura em 30/04/2025. A própria recorrente admite que a baixa sistêmica ocorreu em 02/05/2025. Todavia, os documentos comprovam que a anotação restritiva foi efetivada em 04/05/2025. Embora a ré alegue que o "comando" de negativação foi enviado anteriormente, a manutenção/efetivação do gravame após a identificação do pagamento constitui falha na prestação do serviço. O ônus de interromper o processo de negativação após o adimplemento, em tempo hábil, recai sobre o fornecedor (Art. 14 do CDC e Art. 373, II, do CPC).

5. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, estando inclusive abaixo da média aplicada pelas Turmas Recursais do TJES em casos de negativação indevida, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)